Tribunal: TJBA
Processo: 8096141-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096141-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA BARBOSA LINS e outros

Advogado(s)
:
COLUMBANO FEIJO, WILZA APARECIDA LOPES SILVA

APELADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e outros

Advogado(s)
:
WILZA APARECIDA LOPES SILVA, COLUMBANO FEIJO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIAS REPARADORAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando o plano de saúde ao custeio dos procedimentos prescritos, mas indeferindo o pleito de reparação extrapatrimonial. Recurso adesivo interposto pela ré, visando à reforma da condenação ao custeio dos procedimentos cirúrgicos.

2. A autora, após submeter-se a cirurgia bariátrica, desenvolveu excesso de pele e flacidez em diversas regiões do corpo, com impacto na saúde física e emocional. Laudos médicos e psicológico comprovaram a necessidade de múltiplas cirurgias reparadoras.

3. Sentença de parcial procedência, com confirmação da tutela antecipada para o custeio das cirurgias, indeferimento da indenização por dano moral e divisão proporcional das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se é abusiva a negativa de cobertura de cirurgias reparadoras indicadas por prescrição médica, sob o fundamento de ausência no rol da ANS; e saber se a negativa de cobertura, nas circunstâncias do caso, gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A negativa de cobertura baseada em ausência de previsão no rol da ANS revela-se abusiva quando o procedimento indicado visa reparar sequelas de cirurgia coberta, com respaldo em prescrição médica fundamentada.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que cabe ao profissional de saúde, e não à operadora, a definição do tratamento mais adequado ao paciente. A ingerência do plano de saúde configura prática abusiva, vedada pelo CDC.

7. A existência de prescrição médica e relatório psicológico demonstram que os procedimentos não tinham finalidade estética, mas sim terapêutica, voltada à saúde física e mental da paciente.

8. A recusa injustificada de cobertura, especialmente em situação de vulnerabilidade, causa angústia e sofrimento, sendo apta a configurar dano moral indenizável.

9. O valor arbitrado na sentença reformada, de R$10.000,00, mostra-se compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do TJBA em casos análogos.

10. Em razão do acolhimento da apelação da autora, a ré deve arcar com a totalidade das custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso adesivo da ré conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia reparadora prescrita em decorrência de sequelas pós-bariátricas, quando devidamente indicada por profissional habilitado. 2. A negativa indevida de cobertura, em contexto de comprovado abalo emocional e prejuízo à saúde, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, I, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1354589/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2019; STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, REsp 1.721.705, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.08.2018; TJBA, APL 8000569-77.2016.8.05.0230, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 01.09.2021; TJBA, APL 0505388-47.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Sandra Inês Morais Rusciolelli Azevedo, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8096141-58.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
GABRIELA BARBOSA LINS e outros
e como apelados
UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao apelo da autora, e conhecer e negar provimento ao apelo adesivo da ré,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator